Tribunal: TJDFT
Processo: 0721669-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Histórico de prática de atos infracionais pelo paciente. Fundamentação idônea. Manutenção da prisão preventiva. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.